Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-85.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004664-85.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES –AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 152969353, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a ocorrência de conexão, bem como julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485 do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inocorrência de conexão entre os feitos;

2)

Pedido de desistência da ação não apreciado pelo Juízo singular;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante,
em
fevereiro/2021
,
prestou serviço de transporte à reclamada
para realizar uma carga de pedra brita do município de Nobres/MT, e levá-la até a empresa Galpões Ubirata Holding Imobiliaria SPE Ltda, no município de Nova Ubiratã/MT.

Contudo, afirma que a reclamada não antecipou integralmente o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01 e Resolução 2885 da ANTT, obrigando-lhe a arcar com esse gasto.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a ocorrência de conexão, bem como julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485 do CPC.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que a conexão
deve ser afastada
, uma vez que a causa de pedir das demandas formuladas pela reclamante são diversas, porquanto decorrentes de contratos distintos.

Ademais, mesmo que a relação jurídica das ações seja o não pagamento do vale-pedágio, cada contrato de frete é distinto, não havendo que se falar em conexão.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO.
IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA
. 1. Conflito negativo de competência em que se discute a ocorrência, ou não, de conexão. 2.
A conexão pressupõe, pois, identidade de objeto ou de causa de pedir, sendo desnecessária, para sua configuração, a identidade de partes. 3-Inexistindo o risco de decisões conflitantes, não há que se falar em conexão
. 4-Determinação de devolução do feito ao Magistrado originariamente delimitado. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.
(TJ-MT. Conflito de Competência nº 0048612-90.2017.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 10/08/2017). Destaquei.

Por outro lado, vê-se que antes da audiência conciliatória,
a reclamante manifestou não possuir interesse na continuidade do processo, requerendo a extinção e arquivamento do feito.

No entanto,
constata-se que o pedido de desistência da ação, formulado pela reclamante no id.

152969349, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.
Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
JULGAMENTO DA LIDE SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA RECLAMANTE
. REQUERENTE QUE NÃO MAIS NECESSITA DO FÁRMACO PLEITEADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA
. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO
.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003112-16.2018.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 16.09.2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO ANALISADO. PROCESSO ANULADO.
Havendo pedido de desistência formulado pela parte autora
, seguido da concordância expressa do réu,
deve o processo ser anulado, de ofício, retornando ao juízo de origem, a fim de que tal requerimento seja apreciado
.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71004528154, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 25-09-2013) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
determinando o
retorno dos autos à origem para as devidas providências.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023